Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707455-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A AGRAVADOS: VALÉRIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ÉRICO REIS MESQUITA, JONAS MODESTO DA CRUZ - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C DESPACHO Trata-se de agravo interposto por IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante da ausência de manifestação da agravante sobre o despacho de ID no 65045073, abstenho de apreciar a alegada perda superveniente do objeto, pois o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial é privativo do STJ. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018